Tribunal: TJSP
Processo: 1000912-88.2022.8.26.0428
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Alvaro Passos
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-02-16

Ementa:
JUSTIÇA GRATUITA – Impugnação – Acolhimento – Não cabimento – Ausência de demonstração de modificação na situação econômica dos beneficiários.
JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – Existência de elementos necessários para a solução do litígio – Inexistência de cerceamento de defesa – Incompetência - Não enquadramento nas hipóteses legais – Preliminares afastadas.
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA

Ementa:
JUSTIÇA GRATUITA – Impugnação – Acolhimento – Não cabimento – Ausência de demonstração de modificação na situação econômica dos beneficiários.
JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – Existência de elementos necessários para a solução do litígio – Inexistência de cerceamento de defesa – Incompetência - Não enquadramento nas hipóteses legais – Preliminares afastadas.
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA – Atraso na entrega da obra - Indenização – Excludentes de responsabilidade – Afastamento – Fortuitos internos decorrentes do risco da atividade – Súmula 161 - Atraso inconteste das empreendedoras – Inadimplemento – Caracterização – Lucros cessantes – Cabimento - Recurso do réu improvido, provido o adesivo dos autores.

RECURSO ADESIVO - Dano moral - Pedido de arbitramento - Possibilidade - "Quantum" indenizável que deve atender à dupla função do instituto indenizatório, ou seja, o de compensar os transtornos sofridos, sem causar enriquecimento sem causa, e o de inibir a ocorrência de situações semelhantes – Fixação em R$ 10.000,00 - Recurso do réu improvido, provido o adesivo dos autores.